Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726680-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLEIDSON SILVA RIBEIRO, MARIVALDA SOLIDONIO DE SOUSA, EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 238714492) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EM - ESPAÇO MOVEIS - INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA. - ME e outros, indeferiu o pedido de pesquisa de vínculos empregatícios no sistema CAGED. Em suas razões (ID 73547402), o agravante alega que: 1) esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, a pesquisa via CAGED é a última alternativa para satisfação do crédito; 2) a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito; 3) a jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor; 4) a negativa de acesso aos sistemas de pesquisa impede a análise da viabilidade de penhora e compromete a efetividade da tutela jurisdicional; 5) há risco de que o feito seja arquivado provisoriamente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema CAGED. Preparo comprovado (ID 73553294). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento dos pedidos do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, o agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Não há elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A possibilidade de arquivamento provisório, por si só, não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator